Tribunal: STF
Processo: HC 196071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Paulo Henrique dos Santos Chiqueleiro, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.12.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 633.925:
    “Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do processo HC n. 262.464/SP (fl. 86).
    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Paulo Henrique dos Santos Chiquelero (ou Paulo Henrique dos Santos Chiqueleiro), em que se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Depreende-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP, nos autos do Processo n. 230/2011, condenou o ora paciente como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, (fls. 47/54). Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo Tribunal local (Apelação n. 0002586-96.2011.8.26.0269 – fls. 59/68).
    Sobreveio, então, o presente writ, no qual o impetrante sustenta ser necessária a análise dos autos tendo em vista, que houve revogação do r.a ante a prática de outro delito somando-se o restante da pena dos autos com o outro processo, porém, o paciente já ficou preso por mais de dois anos neste processo o que ensejaria a extinção pelo cumprimento em caso de redução a pena de 1 ano e 8 meses e ainda diante o recente entendimento do STJ beneficiaria o mesmo para progressão já que considerando a aplicação do privilégio nestes autos não seria reincidente especifico (fl. 4).
    Sustenta, em síntese: a) a absolvição do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por insuficiência de provas, ante a não configuração da associação para o tráfico (fls. 4/12); b) a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo (fls. 12/15); c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 15/16); e d) a ilegalidade da fixação do regime prisional mais gravoso e a detração penal (fls. 16/19).
    Almeja, liminarmente, a absolvição do paciente, ou que ele seja inserido em regime menos gravoso até o julgamento final do presente habeas corpus; no mérito, a absolvição do paciente ou a aplicação do tráfico privilegiado ou, então, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos ou, ao menos, que seja determinado que o Juiz de piso analise a detração (fls. 20/21).
    É o relatório.
    O writ é manifestamente inadmissível.
    Em consulta realizada no portal eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifiquei que a condenação do paciente já é definitiva, ante o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0002586-96.2011.8.26.0269, operado em 19/12/2012 para a defesa.
    Nesse contexto, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal.
    Como não existe, neste Superior Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso o reconhecimento da incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do presente pedido.
    Nesse sentido, confiram-se:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. SUPRESSÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INICIATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR.
    Agravo regimental improvido.
    (AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/4/2019) [...]
    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo transitado em julgado; é, portanto, substitutivo de revisão criminal. Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. [...]
    (HC n. 288.978/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018)
    Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser necessária a “análise dos autos, tendo em vista que houve revogação do [regime aberto] ante a prática de outro delito somando-se o restante da pena dos autos com o outro processo, porém, o paciente já ficou preso por mais de dois anos neste processo o que ensejaria a extinção pelo cumprimento em caso de redução a pena de 1 ano e 8 meses e ainda diante o recente entendimento do STJ beneficiaria o mesmo para progressão já que considerando a aplicação do privilégio nestes autos não seria reincidente específico” (sic).
    Anota que a “condenação de associação para o tráfico não pode ser mantida por este E. Tribunal. Mesmo que se considere o depoimento policial verdadeiro, única prova produzida pela acusação, não ficou comprovada a estabilidade exigida pela figura típica. A pluralidade de agentes é insuficiente para tipificar a associação para o tráfico.
    (…) o acusado apesar de inocente das imputações pretendidas pela acusação, não nega sua condição de dependente químico, conduta essa em que o próprio legislador reconhece a mínima ofensividade no que dispõe o artigo 28 da Lei 11.343/06”.
    Assinala ser cabível a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, pois “preenchidos os requisitos legais para tanto, onde sequer foi observado pelo juiz sentenciante”.
    Ressalta que, “[p]ermanecendo o entendimento pela aplicação do art. 33, §4.º, da Lei de Drogas, além do regime inicial aberto de cumprimento de pena, o que se pretende é a substituição da pena privativa de liberdade imposta em pena restritiva de direitos, muito embora o próprio art. 33, § 4.º da Lei 11.343/06 proíba, o Juiz não é escravo da Lei, mas sim da Constituição Federal, devendo sempre, antes de aplicar determinada norma jurídica, a exemplo do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, passá-la por uma filtragem constitucional, a fim de verificar sua validade (…).
    No caso concreto o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, é trabalhador, sendo uma pessoa idônea, não pertence a facções criminosas, sua pena foi fixada no mínimo E COM A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, deve ser o mesmo privilegiado, neste sentido observando suas características positivas requer a fixação no regime inicial menos severo, qual seja o ABERTO, tudo em conformidade com o entendimento desta Corte, bem como do Código Penal, em especial o artigo 33 § 2º alínea C, que expressamente destaca ‘o condenado não reincidente, cuja a pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto’” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, ABSOLVENDO O PACIENTE OU aplicando-se o tráfico privilegiado ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito ou ao menos que seja determinado que o juiz de piso analise a detração.
    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.
    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 633.925.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou as matérias objeto da presente impetração por se tratar o Habeas Corpus n. 633.925 de sucedâneo de revisão criminal, tendo constatado que a “condenação do paciente já é definitiva, ante o trânsito em julgado”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    6. Nada impede que a defesa submeta as questões apresentadas na presente impetração à consideração das instâncias antecedentes, pelos instrumentos adequados.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora